Tribunal: TJMT
Processo: 1016644-86.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante alega que J.C.N., segregado desde 4.9.2021 por supostamente ter cometido o crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal de Tangará da Serra/MT converteu a sua prisão temporária em prisão preventiva.
Em apertada síntese, I) sustenta a falta dos pressupostos e requisitos da custódia (art. 312 do CPP); II) invoca erro de tipo (art. 20, do CP), sob o argumento que o paciente “desconhecia o fato de estar se relacionando com menor de 14 anos”, devendo ser afastado dolo; III) ofensa ao princípio da presunção de inocência, IV) ofensa ao princípio da homogeneidade; V) alega a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, e por fim, VI) assinala a existência de predicados pessoais favoráveis capazes de afastar a necessidade da custódia.
Desta forma, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a prisão cautelar ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares mais brandas, in casu, a fiança, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 101946454).
Foram anexados documentos (ID 101946462 a 101946489).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que no dia 4.9.2021, a Polícia Militar foi acionada via 190, com informações no sentido que dois homens e duas mulheres utilizaram um quarto no “Motel Sedução”, situado no município de Tangará da Serra/MT, contudo, não pagaram as despesas.
Em diligências, os policiais se dirigiram para o local indicado e avistaram duas menores (a vítima B.dos S. N. e F.G.dos S. N.) caminhando próximo ao referido motel. As duas foram questionadas pelos policiais e relataram que fizeram “um programa”, e após tais eventos, ocorreu um desentendimento com a recepcionista do motel, quebraram o portão e fugiram em seguida. Os policiais pediram que F.G. dos S. N. entrasse em contato com um dos suspeitos para que eles fossem buscá-las, já que as mesmas teriam sido “abandonadas” às margens do anel viário. Após tais eventos, os suspeitos se deslocaram para o local indicado e os policiais militares lograram êxito na abordagem do paciente e D.P. da S., os quais lhes disseram que não tinham conhecimento sobre a idade das menores (ID 101946473).
Desse modo, o paciente foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime de Estupro de Vulnerável (art. 217-A, do CP) e D.P. da S. pela prática, em tese, do delito de Favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável (art. 218-B, §2o, inc. I do Decreto-Lei no 2.848/40). Para D.P. da S. o Juízo singular concedeu liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares (ID 101946473 – fls. 38/41).
I) Pude observar nas decisões invectivadas (ID 101946473 - fls. 12/13 e fls. 38/41), que o Magistrado a quo, converteu o flagrante em prisão preventiva, com fulcro no art. 312 do CPP, destacando os indícios de autoria e a prova da existência do crime, fundamentando-se no que segue:
“No caso, mesmo em sede de cognição sumária, verifica-se existir prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em relação aos autuados, especialmente pelo que consta nos autos, notadamente pelo Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e pelas declarações dos policiais que conduziram o flagrante.(...) Conforme salientado na decisão, nota-se o indiciado possui passagem policial neste Estado por Desobediência, Lesão Corporal, Calúnia e Ameaça (ID. 64784678), e, ainda, possui antecedentes criminais (ID. 64790342), o que demonstra a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, a justificar a decretação da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, à luz do art. 312 do CPP”. sic. Destaquei.
Como se nota, a autoridade judiciária ressaltou a necessidade de se resguardar a ordem pública e a reiteração delitiva do paciente, à exemplo da Ação penal no. 0005467-50.2016.8.11.0055 – Cód. 12535720, em que o paciente responde pelo crime de Roubo (art. 157, §2o, inc. I e II do CP), ainda em trâmite, e da Ação penal no. 3350-28.2012.811.0055 – Cód. 143781 (Calúnia – art. 123 do CP – data da baixa em 26.2.2014), com a punibilidade extinta, consoante pesquisas realizadas no sítio eletrônico do site do TJ/TM e do sistema PJE, o que demonstra, a priori, certa periculosidade social e, ao contrário do entendimento a Defesa (de que ações penais em trâmite e ações penais com a punibilidade extinta, não seriam aptas à manutenção da custódia), autorizam o reconhecimento de registros criminais (ID 101946473 – fl. 83 e ID 101946473).
Sobre o tema, colaciona-se precedentes do STJ:
“Consoante entendimento deste Superior Tribunal, decorrido o prazo de cinco anos entre a data do cumprimento ou a extinção da pena e a infração posterior, a condenação anterior, embora não possa prevalecer para fins de reincidência, pode ser sopesada a título de maus antecedentes. Precedentes. (...).” (REsp 1160440/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que as condenações criminais alcançadas pelo período depurador de 5 anos, previsto no art. 64, inciso I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, contudo, não impedem a configuração de maus antecedentes. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 593.818/SC (Rel. Ministro ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 31/8/2020) (...).” (AgRg no HC 655.793/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 19/04/2021).
E ainda, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo no. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
Ora, desenhado esse quadro, não há, ao menos nesse juízo de cognição sumária, como se reconhecer a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação e/ou manutenção da cautela extrema, no que tange à alegada falta de requisitos e pressupostos da custódia.
II) A seguir, ressalte-se que por reclamar o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da instrução da ação penal, não é possível analisar a tese de erro de tipo, uma vez que o paciente desconhecia que a vítima fosse menor de 14 anos, é insuscetível de exame em habeas corpus, por demandar aprofundada análise dos fatos e das provas em sede de Habeas corpus. Sobre o assunto, confira-se julgado do c. STF:
“(...) 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a alegação de erro de tipo é insuscetível de reexame em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada análise de fatos e provas. (...)5. Agravo regimental desprovido(...)” (STF - HC: 182474 SP 0087956-67.2020.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 19/04/2021). Destaquei.
III) Ainda sob esse aspecto, é relevante frisar que, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento nas provas da existência do crime e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
IV) Quanto a simples afirmação de que a prisão preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade, afirmo ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre quantitativo de pena e regime prisional; toda e qualquer prisão, antes da sentença condenatória transitada em julgado, tem caráter provisório e cautelar e são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional. Sobre isso, destaco desta e. 3a Câmara Criminal:
“(...). 3. A prisão preventiva possui natureza processual que a impede de guardar vínculo com a solução de mérito da ação penal ajuizada, sendo legítima desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos normativos, previstos nos arts. 312 e 313 do CPP, de modo a tornar incabível o argumento de que se apresenta ofensiva ao princípio da homogeneidade em razão de eventual regime prisional a ser aplicado em caso de futura e incerta condenação, o qual, inclusive, exige dilação de provas, que não é permitida na via procedimental do mandamus. (N.U 1014397-69.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 04/08/2020).
V) Em que pese as alegações do impetrante, a princípio, entendo que, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão; a propósito, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Portanto, tendo em vista que, aparentemente, o decreto preventivo está devidamente fundamentado na necessidade de garantia da ordem pública, inviável a concessão de medidas cautelares alternativas à prisão ou a conclusão de carência de fundamentação quanto à possibilidade de sua aplicação.
VI) Dando prosseguimento, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Sobre a matéria, eis o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a custódia impugnada, mostra-se inviável restituir ao paciente o pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de setembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator